Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar, admite fundamentação na garantia da ordem pública, na proteção da ofendida e de seus dependentes e na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas, desde que lastreada em dados concretos dos autos.
2. O histórico recente de agressões, a notícia de descumprimento de medidas protetivas e o risco de reiteração delitiva evidenciam o periculum libertatis e legitimam a custódia com fundamento no CPP, arts. 312, 313, III, e 315 e na Lei 11.340/2006, arts. 19, §6o e 20.
3. A ambivalência da ofendida ou eventual tentativa de retomada da convivência não afastam a existência de risco concreto, especialmente quando persistem elementos indicativos de ameaça à integridade física e psicológica da vítima e de seus dependentes.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando demonstrada, de modo concreto, a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
5. Ordem denegada.